Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-43.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001805-43.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 16.104.961/0001-86 (APELADO), CARLOS TREVISAN - CPF: 283.863.371-68 (APELADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), CLINICA AMARAL S/S LTDA - CNPJ: 19.371.049/0001-89 (APELANTE), EMERSON MARQUES DO AMARAL - CPF: 486.965.281-15 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – DESERÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE - INOVAÇÃO –
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA –
TÍTULO COBRADO PELO PORTADOR – LEGALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA SIDO PAGO A TERCEIRO NEM DE OUTRO ÓBICE AO PAGAMENTO PARA O AUTOR/EMBARGADO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há deserção se o apelante, após intimado, efetua o preparo.

Com a baixa

das empresas autora e ré, os respectivos sócios têm legitimidade para figurarem como partes na demanda.

A matéria não arguida anteriormente no feito configura inovação recursal e não pode ser apreciada nesta via, sob pena de supressão de instância.

O portador do cheque pode cobrá-lo de quem o emitiu, sobretudo se não comprovada a alegação de que já havia sido pago a terceiro nem a existência de qualquer outro óbice ao pagamento para aquele que o detém.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória, cujos Embargos foram rejeitados, julgada procedente, “
constituindo o crédito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo e condenando o Requerido a pagar a parte Requerente a importância de R$ 17.500,00, referente ao Cheque n. 850107, sobre os quais deverão incidir atualização monetária pelo INPC a contar da data de emissão da cártula (20/07/2015) e juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação e recusa feita pelo banco sacado (21/08/2015) – Tema n. 942/STJ”,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

O apelante reafirma que a Clínica Amaral é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que antes mesmo do seu ajuizamento já havia ocorrido a extinção da pessoa jurídica (desde junho de 2016). Acrescenta que figurava nos autos apenas como representante da empresa, e não como parte.

Subsidiariamente, alega que, se for mantido na lide, deve ser julgada extinta em relação à Clínica Amaral, com a condenação do autor nos respectivos ônus sucumbenciais.

Suscita também a ilegitimidade ativa da Leão Factoring Fomento Mercantil ante a sua extinção em 2015, e que, dessa forma, tem de ser aplicado o artigo 485, VI, do CPC, com a extinção da causa sem resolução de mérito.

Argui ausência de interesse de agir da autora Leão Factoring Fomento, pois adquiriu o crédito da empresa emitente do título mediante cessão, e com isso se tornou sua credora (do apelante).

Ressalta que, “
conforme reiterada jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça, nas operações de factoring o endosso não é cambial, mas sim cessão civil de crédito, tornando possível a verificação da causa debendi”,
sendo autorizado opor exceções pessoais.

Assinala que emitiu o cheque em favor da Oeste Mapas, que, por sua vez, o transferiu para a apelada/Factoring.

Diz que o apelado não comprovou o fomento mercantil com referida empresa (Oeste Mapas), portanto
“
questiona-se a exigibilidade da presente cobrança pois o título (cheque que embasou a execução está desprovido de exigibilidade no caso em análise, uma vez que já quitado pela empresa OESTE MAPAS e emitido por pessoa física desacompanhado do contrato ou documento que comprove a realização de fomento. Como já dito anteriormente, o apelante emitiu o cheque no valor de R$ 17.500,00, em favor de OESTE MAPAS LTDA, (...) e, por força da extinção da pessoa jurídica emitente do referido título, foi realizado o seu pagamento de forma direta em favor da citada empresa. O apelante registrou, por consequência, que desconhecia que o cheque emitido em favor da OESTE MAPAS foi objeto de transferência do crédito para a empresa apelada, que se trata de uma empresa de factoring”
.

Em contrarrazões, o apelado argui a deserção do Recurso; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 171080620).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O apelado afirma que o preparo não foi realizado integralmente o que levaria à deserção do Recurso e consequente não conhecimento.

No entanto, intimado, o apelante efetuou o pagamento (ID. 175623165).

Rejeito a preliminar.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA

O apelante reafirma a ilegitimidade passiva da Clínica Amaral S/S Ltda. uma vez que antes mesmo do ajuizamento da demanda em 20-4-2018 já havia ocorrido a baixa do registro

na Receita Federal (junho de 2016).

Acrescenta que figurava nos autos apenas como representante da pessoa jurídica, e não como parte.

Suscita também a ilegitimidade ativa da Leão Factoring Fomento Mercantil ante a sua extinção em 2015, e que, dessa forma, tem de ser aplicado o artigo 485, VI, do CPC, com a extinção da causa sem resolução do mérito.

A extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural; assim, por analogia incide o artigo 110 do CPC.

Por conseguinte, não há óbice algum para a substituição dos polos ativo e passivo pelos sócios, sobretudo porque ambas as empresas estão apenas com baixa na Receita Federal, e a dissolução formal da sociedade só acontece após o encerramento da liquidação.

Rejeito as preliminares.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR

O apelante suscita ausência de interesse de agir da autora, Leão Factoring Fomento, pois adquiriu o crédito da empresa emitente do título mediante cessão, e com isso tornou-se sua credora (do apelante).

Essa questão não foi arguida anteriormente, portanto não pode ser apreciada nesta via, sob pena de supressão de instância, que é vedada.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Ação foi proposta inicialmente por Leão Factoring Fomento Mercantil contra Clínica Amaral, posteriormente substituídas por Carlos Trevisan e Emerson do Amaral, respectivamente, sob a justificativa de ser credora de R$26.506,63, já acrescidos de juros e correção monetária, representados pelo cheque n. 850107, de R$17.500,00.

O apelante ingressou com Embargos Monitórios em que aduz que já quitou o título ora em discussão diretamente para a Oeste Mapas Ltda., em nome de quem havia sido emitido.

Todavia, como essa empresa descontou o cheque na Leão Factoring, que teve o polo passivo assumido pelo sócio Carlos Trevisan, o depósito bancário ocasionou a devolução duas vezes por insuficiência de saldo.

O apelante diz que procurou a Oeste Mapas e foi informado de que essa empresa formalizou acordo com a Leão Factoring, em que foram novadas todas as dívidas representadas por títulos inadimplidos.

Esse argumento não serve para a finalidade pretendida pelo embargante/apelante, pois não contém a assinatura do apelado na suposta cessão de créditos à Oeste Mapas, tampouco há evidência de que tal negociação envolveu o cheque
sub judice
ou que tenha sido efetivamente quitado.

Importante ressaltar que no depoimento pessoal o apelante se limita a alegar que o emitiu para pagar serviço de georreferenciamento pela Oeste Mapas, sem produzir prova a esse respeito.

Quanto ao recibo do veículo que teria sido dado como pagamento à Leão Factoring, não há rubrica do comprador e está rasurado (IDs. 171080609 e 171080602). Aliás, o automóvel continua em nome de terceiro - Marely Lebre Rosa (ID. 171080610), e o documento com ID. 171080600, manuscrito, igualmente não prova nada.

Os comprovantes anexados no ID. 171080601 não elucidam a que negócio estão relacionados.

O próprio depoimento do informante Alex Rosa Jorge da Cunha, representante da Oeste Mapas, revela que, apesar de terem firmado suposto acordo com o apelado, admite que o cheque não foi pago.

Dessa maneira, o apelante não se desincumbiu do ônus imposto no artigo 373, II, do CPC.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício nesta instância.

Ainda segundo o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023